Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713243-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA BARBOSA VELOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intimada (id 16412684), a agravante deixou transcorrer in albis (id 16454829) o prazo para comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade (CPC 99, § 2o), Limitou-se a alegar impossibilidade de juntada dos três últimos contracheques, em razão da Covid-19, requerendo, para tanto, a dilação do prazo, o que foi indeferido (id 16951889). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR